Tribunal: TJMT
Processo: 0008179-10.1995.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008179-10.1995.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO NAVES RESENDE - CPF: 161.337.656-15 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), CONCEICAO BAVARESCO CRISTOVAO - CPF: 003.517.031-01 (APELANTE), SUZANA C LEMOS BORGES - ME - CNPJ: 02.262.667/0001-98 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), SUZANA CARDOSO LEMOS BORGES - CPF: 103.148.021-85 (APELADO), CARLOS ALBERTO BORGES - CPF: 005.251.738-11 (APELADO), COMAR - COMERCIO E EXPORTACAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA - ME - CNPJ: 08.962.572/0001-63 (APELADO), MAURICIO ASSIS LEMOS - CPF: 487.427.831-00 (APELADO), ESPÓLIO DE LUIZ LOPES CRISTOVAO - CPF: 007.914.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCEICAO BAVARESCO CRISTOVAO - CPF: 003.517.031-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BORGES & LEMOS LTDA - CNPJ: 24.682.726/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BORGES & LEMOS LTDA - CNPJ: 24.682.726/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARCIAL. EXTINÇÃO TOTAL DO FEITO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Roberto Naves Resende contra sentença proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança movida contra Suzana Cardoso Lemes Borges e outros. A decisão homologou acordo celebrado exclusivamente entre a executada e o Espólio de Luiz Lopes
Cristovão
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC. O apelante sustenta nulidade da sentença por afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa, além de alegar julgamento
extra petita
por haver crédito remanescente de sua titularidade, não alcançado pelo acordo homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa; (
ii
) determinar se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
; e (
iii
) analisar se os honorários advocatícios sucumbenciais foram indevidamente considerados quitados pelo acordo homologado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se constata violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou à vedação de decisão surpresa, pois o apelante foi intimado da celebração do acordo e se manifestou expressamente, sem apresentar oposição, ressalvando apenas o direito de prosseguir a execução em relação ao crédito remanescente.

A sentença incorre em julgamento
extra petita
ao extinguir integralmente o processo, pois o acordo homologado quitou apenas o crédito pertencente ao Espólio de Luiz Lopes
Cristovão
, não havendo pedido de extinção da execução quanto ao crédito do apelante.

A decisão de primeiro grau também revela contradição interna, ao simultaneamente extinguir o processo e deferir o prosseguimento da execução, comprometendo sua coerência lógica e violando o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que extingue totalmente o processo, apesar de acordo celebrado apenas com um dos credores, configura julgamento
extra petita
por violar os limites objetivos da demanda.

A ausência de oposição ao acordo por parte do
s demais
exequente
s
não implica
em
renúncia ao crédito remanescente, nem autoriza a extinção integral do feito.

Sentença contraditória e sem adequada fundamentação deve ser anulada, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, III, "a", 489, § 1º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

0008179-10.1995.8.11.0003

Apelante (s):
ROBERTO NAVES RESENDE

Apelado (s):

SUZANA C LEMOS BORGES e outros

RELATÓRIO

Eminentes
pares:

Trata-se de

recurso de apelação interposto
por

ROBERTO NAVES RESENDE
,
com
o
fito de reformar a
sentença que,
nos autos
do cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança
movida
em face de
SUZANA C LEMOS BORGES e outros
,
homologou o acordo celebrado entre Roberto Naves Resende, Espólio de Luiz Lopes
Cristovão
e Suzana Cardoso Lemes Borges e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante
alega que a sentença é nula por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e vedação
à decisão surpresa, uma vez que as partes não foram intimadas para se manifestar sobre a homologação do acordo.

Sustenta, ainda, que a sentença é
extra petita
, pois julgou extinto o processo, quando o pedido era de prosseguimento da execução em relação ao crédito remanescente de sua titularidade.

Aduz que o acordo somente quitou o crédito pertencente ao Espólio de Luiz Lopes
Cristovão
, não abrangendo os honorários sucumbenciais devidos ao seu patrono.

Em contrarrazões, a apelada Suzana Cardoso Lemes Borges defende a regularidade da sentença, argumentando que o apelante foi devidamente intimado e se manifestou concordando com o acordo, não havendo violação aos princípios mencionados. Sustenta, também, que a sentença não é
extra petita
, pois apenas reconheceu a extinção parcial do processo em relação ao credor quitado, possibilitando o prosseguimento da execução quanto ao crédito remanescente e honorários advocatícios

(Id.
274526924
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança, em que os credores Roberto Naves Resende e o Espólio de Luiz Lopes
Cristovão
buscavam o recebimento de seus respectivos créditos em face da executada Suzana Cardoso Lemes Borges.

No curso do processo, a executada celebrou um acordo extrajudicial com o Espólio de Luiz Lopes
Cristovão
, quitando integralmente o crédito pertencente a este credor, comunicou o fato nos autos e requereu a homologação judicial do acordo.

Instado a se manifestar, o credor Roberto Naves Resende não se opôs ao acordo, ressalvando, contudo, a necessidade de prosseguimento da execução em relação ao seu crédito remanescente, acrescido dos honorários advocatícios sucumbenciais e demais encargos processuais (Id.
275165933
).

O juízo de primeiro grau, no entanto, homologou o acordo e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do Código de Processo Civil (Id.
275165940
).

A controvérsia está em saber se houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa; sentença
extra petita
; ou ausência de abrangência dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo acordo homologado.

De início, salienta-se que as preliminares suscitadas se confundem com o mérito e com ele
serão analisadas.

Na origem, Roberto Naves Resende e o Espólio de Luiz Lopes
Cristovão
ingressaram com a presente ação de cumprimento de sentença em face de Suzana Cardoso Lemes Borges e outros, visando o recebimento de seus respectivos créditos.

No decorrer do processo, a executada celebrou acordo extrajudicial com o Espólio de Luiz Lopes
Cristovão
, quitando integralmente o crédito pertencente a este credor mediante o pagamento de R$ 111.004,40 (Id.
275165931
).

Do exame, extrai-se que o apelante foi efetivamente intimado (Id. 157249492) para se manifestar acerca do acordo celebrado entre a executada e o Espólio de Luiz Lopes
Cristovão
, tendo-se manifestado nos autos (Id.
275165933
).

Nessa perspectiva, não se vislumbra qualquer ofensa aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tampouco à vedação da decisão surpresa, porquanto o apelante teve a oportunidade de influir efetivamente no convencimento do juízo, manifestando-
se especificamente sobre os efeitos do acordo em relação ao prosseguimento da execução.

Por outro lado, o
instituto da sentença
extra petita
encontra suas raízes nos postulados fundamentais do devido processo legal e da correlação entre a demanda e a decisão judicial
e c
onfigura-se quando o julgador, extrapolando os limites da causa posta em juízo pelas partes, profere decisão cujo conteúdo ultrapassa ou difere dos pedidos formulados e das específicas questões suscitadas na inicial e na defesa.

Com efeito, à luz dos elementos constantes dos autos, essa preliminar merece prosperar.

Extrai-se das peças processuais que o acordo homologado abrangeu tão somente a quitação do crédito pertencente ao Espólio de Luiz Lopes
Cristovão
, consoante o recibo anexado ao I
d.
275165931
e, co
nsequentemente, o pleito principal do apelante sempre foi o prosseguimento da execução em relação ao seu crédito remanescente, acrescido dos honorários advocatícios sucumbenciais e demais encargos processuais.

Nesse cenário, ao julgar extinto o processo com resolução de mérito, o juízo de origem inegavelmente adentrou em seara estranha ao que fora efetivamente postulado, porquanto o apelante não almejava a extinção da demanda executiva, mas sim a continuidade da execução quanto ao seu crédito não satisfeito.

Trata-se, portanto, de julgamento
extra petita
, pois a sentença decidiu além dos limites objetivos da causa, violando frontalmente o princípio da correlação ou congruência.

A par disso, não se pode descurar da aparente contradição ínsita na própria fundamentação da sentença recorrida, uma vez que, em seu dispositivo, ao mesmo tempo em que julgou extinto o processo com resolução de mérito, deferiu expressamente o prosseguimento da execução conforme pleiteado pelo apelante.

Tal contradição evidencia a ausência de fundamentação adequada, em ofensa aos ditames do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Assim,
entendo que é caso de
acolhimento da preliminar de sentença
extra petita
, com a consequente anulação da decisão recorrida, para que os autos retornem à instância de origem a fim de que seja proferida nova decisão, atenta aos exatos limites da causa posta em juízo.

Ante todo o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR de nulidade da sentença por ser
extra petita
e, por consequência, DOU
PROVIMENTO ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução com relação ao crédito do apelante, ainda não quitado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025